Tribunal: STF
Processo: RE 389415
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. LEI N. 9.718/98. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
   - PIS/CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
   COFINS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
   A controvérsia sobre a compensação com outros tributos dos
   valores recolhidos a maior depende do prévio exame de normas
   infraconstitucionais. Precedentes.